Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-45.2024.8.11.0088
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000973-45.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI - CPF: 058.438.361-42 (APELADO), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI - CPF: 058.438.361-42 (APELANTE), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO E DA EMBARGANTE PREJUDICADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES A 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL – ALEGADA DE FORMA PREMATURA – CAPITAL DE GIRO RURAL – RELAÇÃO DE INSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS IMPROCEDENTES –
RECURSO DA PARTE EMBARGADA PROVIDO E DA EMBARGANTE PREJUDICADO
.

Os juros remuneratórios pactuados, fixados abaixo do patamar de 12% ao ano, não evidenciam abusividade ou discrepância relevante frente às taxas médias de mercado, conforme orientação do STJ (Súmula 382).

A alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, formulada de forma preventiva e sem demonstração robusta da condição protetiva, não enseja reconhecimento judicial antecipado, podendo ser arguida oportunamente em sede própria.

A contratação de crédito para fins de capital de giro rural configura relação de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A contratação do seguro prestamista, devidamente prevista em cláusula contratual, com manifestação expressa de vontade do contratante, não configura venda casada, sendo lícita sua cobrança.

Reformada a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS NÚMERO 1000973-45.2024.8.11.0088

APELANTES:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP e DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
(embargada) e
DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI
(embargante), contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, Juíza Substituta
Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa
, a qual, nos autos dos Embargos à Execução processo originário número 1000973-45.2024.8.11.0088, julgou parcialmente procedentes
“os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, condenando a embargada à devolução integral do valor cobrado, com juros e correção monetária desde a data do desembolso”
e, ante a sucumbência mínima, condenou
“o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 284605884, a apelante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP aduz, em suma, que a contratação do seguro prestamista foi feita de forma válida e regular, com anuência expressa do embargante; que não houve qualquer imposição ou prática de venda casada, tampouco violação aos deveres de informação; a relação jurídica estabelecida entre cooperativa e associado não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pede a reforma parcial da sentença, para afastar a nulidade declarada e a condenação à restituição dos valores pagos.

Nas razões do apelo Id. 284605886, o apelante DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI aduz, em suma, que: f
oi compelido a aceitar uma taxa de juros remuneratórios muito acima da média de mercado à época da contratação e que a taxa aplicada foi de 3,40% ao mês e 49,3641% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil era de 2,81% ao mês e 39,53% ao ano para o mesmo período, agosto de 2023; esse descompasso gerou distorção significativa no valor das parcelas, fixadas em R$5.087,86, valor este que, segundo o recorrente, deveria ser de R$4.879,67, conforme laudo de cálculo revisional acostado aos autos; o valor total da obrigação deveria ser reduzido de R$59.470,03 para R$58.556,04; a execução ajuizada pela instituição financeira se baseia em valores indevidos, razão pela qual, nos embargos à execução, demonstrou a existência de excesso de execução decorrente da cobrança de juros abusivos; a sentença apelada ignorou os elementos probatórios constantes dos autos e considerou válidas taxas de juros manifestamente abusivas; a manutenção da execução nos termos pretendidos pela apelada causará graves prejuízos à subsistência financeira do apelante e de sua família, em razão do comprometimento das finanças pessoais; satisfaz os requisitos exigidos para que seja reconhecida a impenhorabilidade da pequena propriedade imóvel rural. Pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão de origem, a fim de julgar totalmente procedente os embargos, especialmente revisando os juros do contrato, e declarando a impenhorabilidade do imóvel objeto da hipoteca.

A parte apelada SICOOB CREDIP apresentou contrarrazões na peça Id. 284605890, nas quais defende, em suma, que não foi observada a dialeticidade recursal, pelo que não deve ser conhecido o apelo e, no mérito, a correção do édito recorrido nos pontos impugnados no apelo. Pede o não conhecimento ou desprovimento do apelo.

A parte apelada DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI apresentou contrarrazões na peça Id. 284605892, nas quais defende, em suma, a correção da sentença no que atine ao reconhecimento de nulidade da contratação de seguro prestamista.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 284605893.

Atestado de regularidade do recolhimento das custas de preparo dos apelos no Id. 285908374.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP e Dyonathan Henrique Maggioni, contra a sentença proferida pela Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução (proc. nº 1000973-45.2024.8.11.0088), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, condenando a embargada à devolução dos valores com correção monetária e juros, nos termos do art. 487, I, do CPC, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico.

A cooperativa, em suas razões recursais (Id. 284605884), defende a validade da contratação do seguro prestamista, a inexistência de venda casada e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, pugnando pela reforma parcial da sentença para afastar a nulidade declarada e a obrigação de devolução dos valores pagos.

Por sua vez, o embargante Dyonathan Henrique Maggioni (Id. 284605886) sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, diante da cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, o que teria inflado indevidamente o valor das parcelas e do saldo devedor. Alega também a impenhorabilidade da pequena propriedade rural vinculada à dívida, invocando risco à subsistência familiar. Requer o provimento do recurso para que os embargos sejam julgados integralmente procedentes, com revisão das cláusulas contratuais e reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel dado em garantia.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“Processo: 1000973-45.2024.8.11.0088.

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos à Execução opostos por DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI em que consta como exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP, ambos devidamente qualificados.

Conforme narra o embargante, a exequente, ora embargada, ingressou com execução nº 1000082-24.2024.8.11.0088, em trâmite perante este Juízo, pretendendo a cobrança do saldo devedor remanescente de R$ 69.175,11 (sessenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e onze centavos), correspondente a terceira e última parcela do empréstimo pessoal - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB n. 2380510 – Crédito Pessoal).

Entretanto, afirma o embargante excesso na execução no valor de R$ no valor de R$ 17.864,23 (dezessete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Em id. 161576235 os embargos foram recebidos, oportunidade em que esta magistrada deferiu o parcelamento das custas.

Impugnação aos embargos ofertada em id. 165718363. Aduz a exequente, ora embargada, que o embargante é associado da Cooperativa exequente e como tal vem exercendo amplamente seus direitos, dentre eles, o de beneficiar-se das operações de crédito e serviços prestados, não podendo, portanto, ser considerado como consumidor.

Quanto à CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, a embargada afirma que o título de crédito é líquido, certo e exigível, inexistindo ilegalidades.

Pontua que restou expressamente contratado juros remuneratórios de 11,70% a.a; juros de mora 1% a.a, e na cláusula oitava – ao tratar da possível inadimplência, há previsão de multa de 2,00%.

Em relação ao seguro prestamista, esclarece a embargada que não houve imposição, o qual é ou não celebrado a depender da vontade da parte aderente. Pugnou por fim pela rejeição dos embargos.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, o embargante requereu prova pericial (id. 167354724), ao passo que a embargada manifestou interesse no julgamento do processo no estado em que se encontra (id. 167655096).

Os autos vieram conclusos. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Em que pese o requerimento da parte embargante para a realização de prova contábil pericial, promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, eis que os documentos juntados são suficientes para o deslinde do feito. Ademais, quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade do magistrado, mas dever que a lei impõe ao julgador em homenagem ao princípio da duração razoável do processo.

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a prova pericial contábil não se faz necessária.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS E SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Thaissa Moura Da Silva Figueiredo contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada para revisão de cláusulas, restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em verificar a abusividade de encargos no contrato de financiamento veicular e a necessidade de perícia contábil para análise de supostos valores cobrados a maior. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros pactuada, inferior à média de mercado, não se revela abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. A capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme o entendimento consolidado na Súmula 541/STJ. 5. A cobrança de tarifas e serviços, como cadastro e avaliação, é válida quando devidamente discriminada e pactuada no contrato, conforme decisão no REsp 1578553/SP (Tema 958/STJ). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. "Não há abusividade na taxa de juros inferior à média de mercado, pactuada em contrato de financiamento bancário." 2. "É permitida a capitalização de juros desde que expressamente pactuada em contratos firmados a partir da MP 1.963-17/2000." 3. "A cobrança de tarifas bancárias previamente pactuadas e discriminadas é válida, desde que respeitada a transparência e a informação ao consumidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V; CDC, art. 51, IV; CC/2002, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023. (N.U 1045189-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024).

Passo a analisar a preliminar alegada.

II. a) PRELIMINAR

1.

Da alegação de nulidade da execução: ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de apuração do valor executado (iliquidez do título).

Alega o embargante que a execução é nula, eis que o título não possui liquidez.

Sem razão contudo.

Em que pese o argumento da parte, entendo que a execução está regular e válida. A iliquidez do título, para que se reconheça a nulidade da execução, precisa ser manifesta, ou seja, a dúvida quanto ao valor ou à existência da obrigação deve ser de tal magnitude que inviabilize a execução.

No caso presente, o título executivo apresentado - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB n. 2380510 – Crédito Pessoal) (id. 155898217, páginas 58/69) apresenta todos os requisitos legais necessários para sua execução, conforme dispõe o artigo 783 do Código de Processo Civil.

O valor da dívida está suficientemente determinado, ou é passível de liquidação por simples cálculos aritméticos, não havendo razão para considerar o título como ilíquido ou impreciso, o que se depreende do extrato de dívida juntado em id. 155898217, página 70).

Portanto, afasto a preliminar de nulidade de execução por iliquidez do título, uma vez que este preenche todos os requisitos legais e a execução pode prosseguir normalmente.

Passo a analisar o mérito.

MÉRITO

De início, ressalto que a relação entre as partes não se configura relação de consumo. Explico.

Sabe-se que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre as cooperativas de crédito e os cooperados. Nos termos do artigo 18, § 1º, da Lei 4.595/1964, a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras.

Todavia, importante ressaltar que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, decidiu que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não pode ser aplicado à relação jurídica decorrente da contratação de empréstimo para estímulo de atividade empresarial.

O embargante não pode ser considerado destinatário final do serviço, uma vez que o contrato de capital de giro tem como finalidade exclusiva o estímulo para aquisição de insumos e pagamento de despesas empresariais.

Conforme jurisprudência do STJ, o CDC é inaplicável na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que o contratante não é considerado destinatária final do serviço. Assim, não se pode admitir, portanto, a aplicação do CDC à contrato celebrado para obtenção de capital de giro.

Inexistindo relação de consumo entre as partes, mas, sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova.

a)

Da alegação de excesso de execução

Contextualizando os fatos, nos autos da ação de execução estão sendo cobrados os créditos oriundos de Cédulas de Crédito Bancário n. 2380510, no valor de R$ 69.175,11 (sessenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e onze centavos).

O embargante afirma ser credor de quantia inferior à executada. Portanto, de início, verifico que o valor incontroverso é de R$ 51.310,88 (cinquenta e um mil trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

Assim, afirma o embargante que há excesso na execução, o qual perfaz o montante de R$ 17.864,23 (dezessete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Afirma que a taxa média de mercado era de 5,26% ao ano, ou seja, bem menor do que a pactuada no contrato (11,70% ao ano), o que tornaria indevida a cobrança.

Sem razão, contudo.

Importante ressaltar que a taxa contratada (id. 155898217, páginas 58/69 – 11, 70% a.a) sequer supera 12% ao ano.

Ainda que superasse, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a abusividade deve ser demonstrada discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. 2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Desta feita, a taxa de juros estipulada encontra-se dentro dos parâmetros usualmente aceitos pelo mercado financeiro, não havendo, à primeira vista, evidências de que seja exorbitante ou que configure prática abusiva.

Não há, portanto, elementos suficientes para afirmar que essa taxa seja desproporcional ou esteja em desacordo com a função social do contrato.

Além disso, é importante frisar que as partes têm liberdade para estipular as condições do contrato, desde que observados os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações contratuais. A simples estipulação de uma taxa de juros superior à média não implica, por si só, em abusividade, ainda mais quando não supera 12% ao ano.

b)

Da contratação de seguro prestamista

Primeiramente, importante esclarecer que o seguro prestamista é uma modalidade de seguro contratada com o objetivo de garantir o pagamento de uma dívida ou prestação financeira em caso de eventos imprevistos que impossibilitem o segurado de honrar seus compromissos. Normalmente, esse seguro é associado a empréstimos ou financiamentos e tem como finalidade assegurar que a instituição financeira credora receba as parcelas devidas, caso o tomador do crédito venha a falecer, sofrer invalidez permanente ou se encontrar em situação de desemprego involuntário, conforme as condições estabelecidas na apólice.

A principal característica do seguro prestamista é que ele está diretamente vinculado ao contrato de crédito, sendo sua contratação facultativa ou obrigatória, dependendo da instituição financeira e do tipo de operação. Em caso de sinistro, o seguro paga as parcelas restantes ou o saldo devedor do empréstimo, aliviando os beneficiários ou a família do segurado de responsabilidades financeiras.

Em resumo, o seguro prestamista é uma proteção financeira tanto para o credor quanto para o devedor, oferecendo segurança em situações de imprevistos que possam impactar o cumprimento do compromisso contratual.

Pois bem.

Afirma o embargante que em que pese constar no contrato o seguro prestamista, afirma não ter tido conhecimento da contratação e tampouco do valor cobrado, pontuando que se tratou de “venda casada”.

Por sua vez, a embargada aduz que o embargante manifestou desejo em contratar o seguro, o qual, segundo a COOPERATIVA não é de contratação obrigatória.

Analisando o contrato, verifico que de fato o embargante contratou o seguro prestamista (id. id. 155898217 – cláusula décima quarta – página 65).

Ocorre, todavia, que a única informação constante no contrato –

cláusula 14.2, é de que o emitente declara ter ciência das “regras e condições do seguro acima mencionado

(...)”.

Em sede de impugnação, a embargada apenas afirmou que a contratação foi voluntária, não trazendo aos autos nenhuma informação acerca de valores e forma de cobrança do mencionado seguro.

Neste âmbito, não sendo permitida a contratação compulsória do seguro, e tendo o embargante afirmado que desconhece a contratação, incumbia à embargada comprovar nos autos que o embargante teria sido devidamente informado sobre as condições do contrato, valores e cobrança, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Não obstante previsão contratual, deve ser afastada a cobrança referente ao seguro prestamista.

c)

Da descaracterização da mora

O embargante afirma que tendo sido a abusividade comprovada, deve ser descaracterizada a mora.

Sem razão no caso dos autos.

Conforme já restou apontado, após a devida análise dos autos, as cobranças realizadas estão em conformidade com as disposições contratuais acordadas entre as partes e não configuram prática abusiva. A taxa de juros e as multas aplicadas foram previamente informadas e aceitas pelo embargante na assinatura do contrato, não havendo qualquer irregularidade.

Além disso, a mora decorre do não pagamento das parcelas na data acordada, o que, de acordo com o contrato, implica na aplicação das penalidades previstas, como juros e multa, que não ultrapassam os limites legais e são compatíveis com o mercado financeiro.

Não se pode, portanto, considerar abusiva a cobrança realizada, uma vez que as condições pactuadas entre as partes foram claramente estabelecidas e não há demonstração de desproporcionalidade nas penalidades aplicadas. A mora, por sua vez, caracteriza-se de forma legítima pela inadimplência do devedor, não havendo elementos suficientes para descaracterizá-la.

d)

Da compensação dos débitos dos associados com as quotas sociais da Cooperativa

Alega o embargante que se faz necessário compensar o débito existente com as quotas sociais da cooperativa, conforme previsão contratual.

Estabelece o artigo 369 do Código Civil que: “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

Desta forma, dúvida não remanesce no sentido de que a compensação somente poderá se concretizar se os créditos/débitos que se pretende extinguir reúnam todos os pressupostos legais.

Entretanto, o fato do embargante possuir cotas sociais da cooperativa embargada não o torna credor de dívida líquida e exigível, apto a realizar a compensação.

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA Compensação da dívida com o valor integralizado ao capital social da Cooperativa Impossibilidade Ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito a ser compensado - Inteligência do art. 369 do Código Civil Benefício do parcelamento de que trata o art. 916 do Código de Processo Civil deferido ao executado que se revela incompatível com o pedido de compensação -Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo de instrumento n. 2163666-22.2018.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 21/01/2019).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, condenando a embargada à devolução integral do valor cobrado, com juros e correção monetária desde a data do desembolso.

Ante a sucumbência mínima, condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Translade-se uma via desta para os autos principais – (execução nº 1000082-24.2024.8.11.0088)

Aguarde-se o trânsito em julgado, após arquive-se.

Prossiga-se com a execução descontando o valor cobrado a título de seguro prestamista.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Aripuanã, data do sistema.

Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa

Juíza Substituta

(...)

Processo: 1000973-45.2024.8.11.0088.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (id.181920110), e DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI (id. 181336917) com base no art. 1.022 do CPC, ambos insurgindo-se contra a sentença proferida por esta magistrada que julgou parcialmente procedente os embargos à execução (id. 180417024).

A COOPERATIVA alega que o seguro prestamista foi contratado de forma voluntária pelo devedor, pugnando pelo reconhecimento da legalidade da cobrança.

Sem razão, contudo.

Como cediço, os embargos de declaração constituem-se em modalidade de recurso de argumentação vinculada, pois somente são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão sobre determinado ponto questionado pela parte e não apreciado pelo julgador.

A omissão é constatada quando a decisão deixa de se pronunciar sobre um pedido, bem como não enfrenta questões relevantes ou de ordem pública, suscitadas ou não pelas partes.

A obscuridade, por sua vez, ocorre se houver falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil a inteligência ou a exata interpretação. Em outras palavras, significa pouco inteligível, que mal se compreende, confuso, vago, mal definido.

Já a contradição ocorre quando os fundamentos da decisão colidem com a parte dispositiva.

No caso em análise, a sentença não é contraditória e, menos ainda, obscura, tampouco omissa, pois cuidou de decidir o feito de forma clara e fundamentada, aplicando o entendimento que esta magistrada considerou ser aquele que melhor resolve os fatos, dentro do direito vigente.

Em verdade, busca a parte embargante a reforma da decisão por via oblíqua, o não se coaduna com o propósito desta modalidade recursal. Portanto, deve ela interpor recurso próprio, levando à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça suas razões, pátio em que certamente serão analisadas com máxima diligência e competência pelos julgadores mais experientes e em colegiado.

REJEITO os embargos opostos pela COOPERATIVA.

Passo nesse momento à análise dos embargos opostos por DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI.

Alega o embargante que a sentença foi omissa, pois , alegou-se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural com o intuito de antecipar e impedir eventual bloqueio ou penhora das terras de propriedade do devedor, todavia, não houve enfrentamento desta questão por este juízo.

Reconheço a omissão apontada, pois de fato o tema não foi abordado na fundamentação.

Inicialmente, cumpre destacar que a penhora de bens, inclusive de bens imóveis, é uma medida prevista no ordenamento jurídico com o objetivo de garantir a satisfação da dívida, sendo essa prática regularmente aplicada no processo de execução.

No caso específico da propriedade rural, a legislação brasileira, em particular o artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, estabelece que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

Entretanto, o simples receio de que a propriedade venha a ser penhorada no futuro não é motivo suficiente para a concessão de medida preventiva neste momento.

Ademais, caso haja pedido de penhora do imóvel mencionado, a parte prejudicada deverá provar para efeitos de impenhorabilidade que sua propriedade rural, além de pequena, é trabalhada pela família para a própria subsistência.

Os documentos juntados aos autos não são suficientes para concessão da medida preventiva pretendida.

Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

ACOLHO os embargos declaratórios opostos por DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI, reconhecendo a omissão apontada, todavia, mantenho as disposições da sentença em sua integralidade, indeferindo a medida pretendida.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se no que couber decisão anterior, expedindo-se o necessário.

Aripuanã, data do sistema.

Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa

Juíza Substituta”

Pois bem.

Primeiramente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Destarte, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos apelos.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que deve prosperar o apelo da cooperativa embargada/exequente, e, via de consequência, prejudicada a análise do recurso do embargado/executado.

De início, patente a inexistência de abusividade quanto aos juros remuneratórios aplicados no empréstimo concedido à parte recorrente, eis que sequer suplantam 12% ao ano. Veja-se:

Portanto, em absoluto, não há abusividade nenhuma nos juros remuneratórios contratados.

Outrossim, não há como reconhecer a impenhorabilidade almejada, na medida em que sequer foi efetivada a penhora da propriedade rural, de modo que estamos diante de mera especulação, além de que, se acaso esta propriedade vier a ser constrita, o executado poderá apresentar a respectiva impugnação em tempo oportuno.

De outra feita, a legislação assegura a proteção da pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC), desde que preenchidos os requisitos legais e devidamente comprovados nos autos.

Contudo, no caso concreto, não há documentação suficiente a atestar, de forma inequívoca, que o imóvel é explorado diretamente pela família para fins de subsistência, sendo os documentos acostados de caráter meramente indiciário. Neste contexto, destaca-se que as fotos e notas fiscais coligidas pela parte embargante recorrente substanciam meras provas indiciárias de que a propriedade é trabalhada pela família, visando o sustento desta, assertiva que deve ser corroborada robustamente por outros meios de prova que não os meramente indicativos coligidos ao feito.

Nesta medida, em se tratando de matéria fática que demanda instrução probatória adequada, poderá o executado alegá-la oportunamente, caso venha a ocorrer constrição efetiva sobre o bem.

Da outra feita, salienta-se que no caso em análise não há que se falar em incidência do CDC, isso porque a relação estabelecida entre as partes é de insumo, na medida em que o crédito objeto da cédula de crédito bancário possui natureza de crédito pessoal giro rural, ou seja, trata-se de capital obtido para fins de financiamento da atividade exercida pelo produtor, não se tratando, pois, de destinatário final do serviço de empréstimo bancário contratado.

Veja-se o teor do contrato neste sentido:

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C COM TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE
CAPITAL
DE
GIRO
. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a hipótese do art. 98, § 3º, do CPC. O embargante sustenta a existência de contradição entre o referido acórdão e decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento n. 1002785-95.2024.8.11.0000, no qual teria sido reconhecida a
relação
de consumo e determinada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova. Alega que a nova decisão afasta o CDC sem justificativa, comprometendo a coerência entre julgados do mesmo relator. Requer o reconhecimento da contradição, a correção do julgado e a aplicação do CDC ao caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre o acórdão impugnado e decisão anterior proferida em agravo de instrumento quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar a acolhida dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise do acórdão embargado evidencia que o contrato debatido — Cédula de Crédito Bancário firmada com o propósito de obtenção de
capital
de
giro
— caracteriza
relação
de
insumo
, afastando a configuração de
relação
de consumo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. As disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente aquelas relativas ao superendividamento (art. 54-A), aplicam-se apenas a pessoas naturais em situação de vulnerabilidade e não se estendem a contratos celebrados com finalidade empresarial. A decisão proferida no Agravo de Instrumento limitou-se à inversão do ônus da prova, não tendo reconhecido de forma definitiva a existência de
relação
de consumo, inexistindo, portanto, contradição. A mera discordância quanto ao resultado do julgamento não caracteriza vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de decisão anterior que determina a inversão do ônus da prova não implica reconhecimento definitivo da
relação
de consumo. Contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de
capital
de
giro
configura
relação
de
insumo
, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC inviabiliza a acolhida dos embargos de declaração.”
(N.U 1016032-46.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. DEMONSTRATIVOS. MEMÓRIA DE CÁLCULO. PLANILHA. POSSIBILIDADE. LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito. Os apelantes alegam a inexistência de dívida exequível, sustentando que o contrato de crédito bancário (limite de cheque especial) não configura título executivo extrajudicial por não possuir vencimento certo. Requerem a reforma da sentença para o reconhecimento da inexigibilidade do título e a inversão do ônus sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cédula de crédito bancário, representativa de cheque especial empresarial, constitui título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). III. RAZÕES DE DECIDIR A cédula de crédito bancário representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, desde que acompanhada dos demonstrativos exigidos pelo art. 28, §2º, da Lei 10.931/2004, conforme consolidado pelo STJ no Tema 576. A jurisprudência do STJ reconhece que a cédula de crédito bancário pode embasar execução, inclusive na modalidade de cheque especial, desde que instruída com os extratos e demonstrativos da evolução da dívida. No caso concreto, os títulos foram acompanhados de documentação suficiente para comprovar a liquidez e exigibilidade da dívida, atendendo aos requisitos legais. A relação entre a instituição financeira e a empresa apelante não configura relação de consumo, pois o crédito foi utilizado para capital de giro, caracterizando insumo empresarial, o que afasta a aplicação do CDC. Diante da improcedência do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, inclusive quando representativa de cheque especial empresarial, desde que acompanhada de demonstrativos que comprovem a dívida. A relação jurídica entre instituição financeira e empresa tomadora de crédito para capital de giro não configura relação de consumo, afastando a aplicação do CDC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II e III, e 798, I, "b"; Lei 10.931/2004, art. 28, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/08/2013; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/10/2019; TJDFT, Acórdão 1904972, 0704555-10.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 06/08/2024.”
(N.U 1004824-94.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA - CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – INAPLICABILIDADE DO CDC – FINALIDADE DE INCREMENTAR ATIVIDADES DA EMPRESA – RELAÇÃO DE INSUMO E NÃO DE CONSUMO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO NA FORMA CONTRATADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.”
(N.U 1010004-97.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Órgão Especial, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

No tocante à controvérsia sobre o seguro prestamista, razão assiste à cooperativa recorrente.

Nesta senda, frisa-se ser contraditória a sentença recorrida, isso porque, não estabelecida à relação de consumo entre as partes, conforme inicialmente reconhecido na sentença, não há se falar em venda casada de produto (art. 39, I, do CDC), mormente porque, no caso, há expressa concordância do devedor quanto à contratação do seguro prestamista, conforme imagem do contrato anteriormente apresentada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - COBRANÇA DE
SEGURO

PRESTAMISTA
– ALEGAÇÃO DE
VENDA

CASADA
– NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO
SEGURO
– ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no
Código
de Processo
Civil
. Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão. Restou evidenciada a contratação do
seguro

prestamista
, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em
venda

casada
. Não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, a apelante, em nenhum momento agiu de má-
fé
ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.”
(N.U 1034403-86.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Destarte, impõe-se o provimento do apelo da Sicoob para o fim de afastar o reconhecimento da nulidade da famigerada venda casada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da embargada Sicoob para julgar totalmente improcedente a pretensão de embargos à execução, restando
prejudicada
a análise do recurso da parte embargante.

Por conseguinte, em razão do trabalho adicional da parte apelada Sicoob na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025